Tribunal: TJSP
Processo: 1040714-73.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – DESERÇÃO – BASE DE CÁLCULO - Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegação de que a base de cálculo do preparo recursal compreende também as verbas sucumbenciais – Rejeição – Desnecessidade de a ré recorrente considerar, no cômputo da base de cálculo, os encargos da sucumbência – Ré que não se insurgiu diretamente contra a forma como arbitrada a

Ementa:
CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – DESERÇÃO – BASE DE CÁLCULO - Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegação de que a base de cálculo do preparo recursal compreende também as verbas sucumbenciais – Rejeição – Desnecessidade de a ré recorrente considerar, no cômputo da base de cálculo, os encargos da sucumbência – Ré que não se insurgiu diretamente contra a forma como arbitrada a sucumbência, tendo se conformado quanto a essa matéria – Eventual provimento do recurso que não necessariamente implicará modificação na distribuição da sucumbência, o que desobriga a parte recorrente a considerar os encargos de sucumbência para fins de preparo – Encargos sucumbenciais que são consectários legais do provimento jurisdicional – Contradição na tese das autoras, que, embora apontem a suposta necessidade de a ré considerar custas e honorários de advogado como base de cálculo do preparo recursal, não o fizeram quando do recolhimento das suas custas iniciais – Preparo recolhido sobre o proveito econômico pretendido, como certificado no autos – Deserção afastada – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art. 1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou a fundamentação da decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

APELAÇÃO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO – TENTATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO – "DOWNGRADE" DA CLASSE DA PASSAGEM SEM PRÉVIO AVISO – INADEQUAÇÃO DO ATENDIMENTO PRESTADO – NECESSIDADE MÉDICA – DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – Pretensão de que a demanda seja julgada improcedente – Descabimento – Hipótese em que, em matéria de dano moral, incide o CDC, não a Convenção de Montreal – Precedentes do STF – Companhia aérea ré que incorreu em grave violação à boa-fé objetiva, em seus deveres anexos de informação, atendimento, cooperação e lealdade – Autoras às quais foi imposto "downgrade" unilateralmente pela ré – Sucessivos atendimentos inadequados, inviabilizando a remarcação de datas de bilhetes aéreos e desconsiderando as necessidades médicas das autoras – Angústia e elevado grau de transtorno – Dano moral configurado – "Downgrade" e negativas infundadas de remarcação de passagens aéreas – Necessidade de as autoras adquirirem bilhetes aéreos adicionais, como decorrência da falha dos serviços da ré – Danos materiais demonstrados – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – DANO MORAL – FIXAÇÃO – Pretensão subsidiária de que seja reduzido o valor arbitrado a título de dano moral – Descabimento – Hipótese em que o valor da indenização por dano moral fixado pela r. sentença (R$ 14.000,00 para cada autora) se mostra adequado para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado, além de consentâneo com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara de Direito Privado – RECURSO DESPROVIDO.